Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007031-76.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MILTON CAMPOS CORREIA (RECORRIDO), ANA MARIA DE CAMPOS CORREIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA (PRESCRIÇÃO VIRTUAL) – ART. 129, §9o, DO CP NAS DISPOSIÇÕES DA LEI No. 11.340/2006 – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES – NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PEDIDO NÃO REALIZADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA SENTENÇA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO MERAMENTE HIPOTÉTICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA No 438 STJ – RECURSO PROVIDO.

Ocorre
supressão
de
instância
, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual/em perspectiva, com fundamento em uma pena hipotética, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente. Entendimento consolidado na Súmula 438 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos au
tos no. 6963-34.2009.811.0064 (Código 328928),
que decretou a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva de
Milton Campos Correia
, com fundamentos no art. 107, VI, c/c art. 110, §1o, todos do CP. (Id. 37276499).

Inicialmente, o
Parquet
sustenta que o magistrado
a quo
não agiu de forma, e que não aconteceu a prescrição real tampouco a virtual, conforme o cálculo do CNJ fls. (Id. 37295951)

Em contrarrazões, a Defesa arguiu preliminar de nulidade, tendo em vista a falta de citação válida, por não ter sido esgotamento de todos os meios de localização, anulando-se todos os atos posteriores, no mérito pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em perspectiva. (Id. 37295958 e 37295959).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 37295960).

O Ilustre Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, sintetizando o entendimento da seguinte forma: (Id. 40360465)

“RECURSO DE APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM PERSPECTIVA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES ALMEJANDO A NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO APELADO – CABIMENTO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – AUSENTE SUSPEITA DE OCULTAÇÃO – INEQUÍVOCO PREJUÍZO E CERCEAMENTO DE SUA DEFESA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PLEITO ACUSATÓRIO E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA DEFESA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DEFESA (NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA)

A defesa suscitou preliminar de nulidade, tendo em vista a falta de citação válida, por não ter sido esgotamento de todos os meios de localização, anulando-se todos os atos posteriores, ao qual passo a analisá-la.

Todavia, observa-se nos autos que a tese arguida pela defesa, de ausência de citação válida do recorrido, não foi requerido perante o juízo de primeiro grau, ou seja, tal pedido não foi analisado pelo magistrado
a quo
.

Ademais, se esta Corte de Justiça apreciasse a tese ventilada pela Defesa em segundo grau de jurisdição, estaria se suprimindo uma esfera recursal.

Sabe-se que, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, ocorre a supressão de instância.

Neste sentido, trago entendimento do E. Tribunal de Justiço do Estado de Minas Gerais:

“(...) É incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de oferta ao duplo grau de jurisdição (...) (TJ-MG – AC: 10000190020370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019). ”

Diante o exposto, rejeito a preliminar da defesa.

MÉRITO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos
no. 6963-34.2009.811.0064 (Código 328928)
, que decretou a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva de
Milton Campos Correia
, com fundamentos no art. 107, VI, c/c art. 110, §1o, todos do CP.

A denúncia foi ofertada em 22 de dezembro de 2009 e recebida em 09 de março de 2010, quando se ordenou a citação do réu (Id. 37276477), todavia o acusado não foi encontrado (Id. 37276483), sendo feito sua citação por edital (Id. 37276489), como o réu não compareceu e tampouco constituiu advogado, em 22 de setembro de 2011, o magistrado de primeiro grau decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme o art. 366, do CPP (Id. 37276493).

O juiz coator, em 12 de novembro de 2019, decretou a extinção da punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso IV e art. 109, inc. VI, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal, em decorrência da prescrição em perspectiva,
in verbis
: (Id. 37276499)

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em face de Milton Campos Correia, atribuindo-lhe a prática do(s) delito(s) previsto(s) o(s) Artigo(s) 129, § 9o, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei no 11.340/2006, conforme consta na denúncia.

A denúncia foi recebida em 09/03/2010 (fls. 68).

Consta que, após algumas diligências o acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente, razão pela qual foi citado por edital, consoante consta de fls. 83/84.

Infere-se dos autos que em 22/09/2011 o processo foi suspenso com fulcro no Artigo 366 no Código de Processo Penal, conforme consta da decisão de fls. 88.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça manifestou-se às fls. 92/93.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, cumpre consignar que a prescrição é considerada matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo, ou por provocação das partes (STJ, REsp. 60.870-SP, 6a T. rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p. 209).

Dessa forma, verifica-se que é o caso de reconhecimento da extinção da punibilidade.

Isso porque o Artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição.

Complementando, o Artigo 109 do Código Penal fixa o lapso temporal para operar-se a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final, mais precisamente a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

No caso do Artigo 129, § 9o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Entretanto, vale destacar que até a presente data não foi proferida sentença.

Por outro lado, verifica-se que, em caso de eventual condenação, ainda que a pena eventualmente aplicada ultrapassasse o mínimo legal, certamente a pena seria inferior a 01 (um) ano, por falta de elementos que justificassem uma exasperação da reprimenda na fase de dosimetria da pena.

Dessa forma, mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, nos termos do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pois, ainda que lhe fosse aplicada uma pena superior ao mínimo, seria inferior a 01 (um) ano, razão pela qual a pretensão punitiva estaria prescrita em 03 (três) anos.

Ora, ocorre que no caso vertente verifica-se que após o recebimento da denúncia (09/03/2010 – fls. 68), o processo foi suspenso (22/09/2011 – fls. 88) e desde a suspensão do processo até a presente data houve o decurso do tempo superior a 08 (oito) anos.

Assim sendo, a pena eventualmente a ser aplicada ao crime em comento, seria inferior a 01 (um) ano e, em caso de eventual condenação do acusado, certamente ter-se-ia que reconhecer a prescrição retroativa, o que retira o interesse de agir (na modalidade utilidade), que é uma das condições da ação penal e, a bem da verdade, retira a própria justa causa para a persecução através da ação penal.

A doutrina sobre o assunto é nesse sentido:

“A chamada prescrição penal antecipada: Na prática forense são comuns as situações em que, mesmo antes de recebida a denúncia ou a queixa, já se vislumbra que, na pior das hipóteses, eventual condenação encontrar-se-á prescrita (prescrição em concreto). Isto, levando-se em consideração o lapso de tempo já transcorrido entre o fato e o momento do recebimento da denúncia ou da queixa, diante da pena que seria aplicada (computando-se qualificadoras, causas de aumento de pena e agravantes) nos termos dos arts. 59 e 68 do CP, que, na prática, jamais é a máxima. Nessas situações, por questões de economia processual ou da própria utilidade do processo penal, tem sido suscitada a possibilidade de se declarar, desde logo, extinta a punibilidade com base nessa eventual pena. A doutrina e a jurisprudência divergem a respeito (cf. Carlos Gabriel Tartuce Junior e outros, “Prescrição da pretensão punitiva antecipada”, in Bol. IBCCR no 35, novembro de 1995, p. 113; vide, também, Jurisprudência no final deste artigo), predominando a orientação que não admite, (...). A nosso ver, acreditamos que solução para este impasse não se encontra na extinção da punibilidade com base na pena que seria imposta em possível condenação, que realmente nos parece difícil de sustentar, mas, sim, na falta de justa causa para a persecução penal. Com efeito, tendo em vista que o “poder-dever de promover a perseguição do indigitado autor da infração penal” (Rogério Lauria Tucci, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, Saraiva, 1993, p. 15) tem por fundamento o próprio “poder-dever de punir” (idem, p. 11), não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o “poder de punir”, se houver condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Perder-se-ia todo o trabalho desempenhado, até mesmo para efeitos civis, já que, ao final, estaria extinta a própria pretensão punitiva (“ação penal”). De outra parte, submeter alguém aos dissabores de um processo penal, tendo a certeza de que este será inútil, constitui constrangimento ilegal, uma vez que “a mesma injustiça, decorrente da acusação posta sem que seja possível antever condenação do réu, existe quando não há possibilidade de cumprimento da sentença condenatória porque será alcançada pela prescrição” (Antonio Scarance Fernandes, “A provável prescrição retroativa e a falta de justa causa para a ação penal”, in Cadernos de Doutrina e Jurisprudências da Associação Paulista do Ministério Público, no 6, p. 42). Portanto, não se estaria decretando a extinção da punibilidade, mas deixando de dar continuidade a persecuções penais inúteis, que podem ser consideradas desprovidas de justa causa (Luiz Sérgio Fernandes de Souza, “A prescrição retroativa e a inutilidade do provimento jurisdicional”, in RT 680/435).”. (“Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e outros, 5a Ed., Editora Renovar, 2000, p. 201 e 202)

A jurisprudência também já decidiu que:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VIABILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. A prescrição pela pena projetada, embora não prevista na Lei, é construção jurisprudencial tolerada em casos excepcionalíssimos, quando existe convicção plena de que a sanção aplicada não será apta a impedir a extinção da punibilidade. Na espécie, considerando o período transcorrido das datas dos fatos e o recebimento da denúncia (mais de dez anos), a prescrição fatalmente incidirá sobre a pena aplicada em eventual sentença condenatória - que, provavelmente, muito não se afastará do mínimo legal.” (TRF 4a R.; RecCrSE 2005.70.13.002924-5; PR; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado; Julg. 18/02/2009; DEJF 04/03/2009; Pág. 770) (Publicado no DVD Magister no 27 - Repositório Autorizado do TST no 31/2007) grifos nossos

Registre-se que, conforme o Enunciado Criminal no 75 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais), “É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto (Aprovado no XVII Encontro – Curitiba/PR)”.

Em relação à pena de multa, quando é o caso, registre-se que o Artigo 114 do Código Penal dispõe que sua prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando cumulativamente cominada ou aplicada, razão pela qual também operou-se a prescrição quanto à pena de multa.

ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1o, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado MILTON CAMPOS CORREIA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem

efeito, procedendo-se

na

forma

do Artigo

337

do Código de Processo Penal .

Outrossim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como baixas e necessárias anotações.

Por fim, diante de todo o exposto, indefiro a cota ministerial de fls. 79.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Como cediço, em nosso ordenamento jurídico a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem como referência para o cálculo do prazo “o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime” (CP. Art. 109), não havendo previsão a intitulada “prescrição retroativa antecipada”, ou “prescrição virtual”, onde se utilizaria como referencial uma condenação hipotética, tratando-se, portanto, de mera projeção destituída de fundamentação concreta e de amparo jurídico.

No entanto, a prescrição baseada na projeção em perspectiva da futura pena aplicada, além de violar a letra da Lei, consiste em pré-julgamento e impede que a instrução criminal cumpra todas as suas funções, entre as quais a de fornecer dados para o aditamento da denúncia, em razão da descoberta de circunstâncias que revestem o fato de maior gravidade. Tanto isso é certo que o artigo 384 do Código de Processo Penal permite uma nova definição jurídica do fato a partir de elementos colhidos na instrução, inclusive para agravar a situação dos acusados, impondo-lhes sanção mais severa, cujo prazo prescricional, alterado, será, evidentemente, maior.

Exatamente por essa razão é que os prazos prescricionais antes da sentença condenatória são muito maiores; e, apesar de, na prática, ser mesmo difícil uma pena que se aproxime ou alcance o máximo legal, outras considerações, como as feitas anteriormente, revelam a necessidade de se respeitar os interregnos elencados no artigo 109 do Código Penal.

Ademais, é direito do acusado a obtenção de uma decisão meritória, sendo possível, em tese, que a sentença a ser prolatada o declare inocente. Destarte, a decretação da prescrição antecipada encerraria uma presunção condenatória, com clara violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Acerca do tema, este é posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2. Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 3. Por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CP). PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 438/STJ. CRISE ECONÔMICA E ESCASSEZ DE RECURSOS PÚBLICOS. HIPÓTESES PARA A APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE DISTINÇÃO E DE SUPERAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (AgRg no AREsp n. 1.471.005/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/8/2019). 3. Segundo reiterados julgados desta Corte Superior de Justiça, inclusive resultando na edição do enunciado da Súmula 438 desta Corte, "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.756.128/AM, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/2/2019). 4. Prescrição em perspectiva. Inexiste norma legal que, interpretada e aplicada, viabilize assentar a prescrição da pretensão punitiva considerada possível sentença condenatória. (STF: Inq n. 3.574 AgR, Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16/6/2015). 5. A superveniência de crise econômica e a escassez de recursos públicos não configuram hipóteses para a aplicação das técnicas de superação ou de distinção do referido entendimento jurisprudencial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento sobre a matéria ao editar a Súmula n. 438, segundo a qual
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

O posicionamento desta Corte de Justiça não destoa do entendimento dos tribunais superiores, acima reproduzido, conforme se extrai dos acórdãos abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA HIPOTÉTICA PRESCRIÇÃO IN CONCRETO (PRESCRIÇÃO VIRTUAL) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula no. 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). Não havendo pena in concreto fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstrato calculada com base na pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos. (N.U 1013437-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015793-18.2019.8.11.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: LEANDRO MACEDO ZACO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual , a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente. (N.U 1015793-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Destarte, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal, tem-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada é vedado.

Assim, invalido os fundamentos que conduziram ao antecipado reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao apelado
Milton Campos Correia
.

Pelo exposto,
provejo
o recurso ministerial, anulando a decisão do juiz
a quo
(Id. 37276499), determinando o retorno dos autos ao Juiz de Origem para a retomada do seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020